Tribunal: STM
Processo: 7000533-07.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AUMENTO DA PENA COM BASE NO §4º DO ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESES DE APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/06 NO ÂMBITO DA JMU; DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; DE NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ; DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 290, § 4º, DO CPM. DESPROVIMENTO.
A PROPOSIÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL É UMA FACULDADE OUTORGADA AO MPM, E NÃO UM DIREITO SUBJETIVO DO AGENTE, E A RECUSA DE OFERECIMENTO NÃO É CAPAZ DE GERAR NULIDADE. EM DUAS INSTÂNCIAS, O PARQUET MILITAR DECIDIU PELA NÃO PROPOSIÇÃO DO INSTITUTO, RESSALTANDO A INAPLICABILIDADE DESTE, DADA A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA, CONFIGURADA NA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 290 DO CPM.
ADEMAIS, EM RECENTE JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, O PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR FIRMOU A TESE DE QUE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SE APLICA NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE.
A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PEDE A NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO À INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENTRETANTO, VÊ-SE QUE A DECISÃO ESTÁ FUNDAMENTADA, EMBORA EM POSIÇÃO CONTRÁRIA À QUE A RECORRENTE PRETENDIA. O CONSELHO DE JUSTIÇA APLICOU EXATAMENTE O DISPOSTO NA LEI, E APONTOU O CORRESPONDENTE DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO AUMENTO DE PENA, DEMONSTRANDO SER INQUESTIONÁVEL O FATO DE QUE O RÉU SE ENCONTRAVA DE SERVIÇO POR OCASIÃO DA CONDUTA DELITUOSA. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE.
NO MÉRITO, AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS MOSTRARAM-SE INCONTESTES.
DURANTE REVISTA DE SERVIÇO DO DIA NO AQUARTELAMENTO DO 25º BATALHÃO DE CAÇADORES (BATALHÃO ALFERES LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO), FOI ENCONTRADA, NA CARTEIRA DO APELANTE, SUBSTÂNCIA DE COR ESVERDEADA, ENVOLVIDA EM UM PEDAÇO DE PAPEL.
ESTA CORTE CASTRENSE JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE A LEI DE DROGAS NÃO SE APLICA À JUSTIÇA MILITAR, INCLUSIVE SUMULANDO A MATÉRIA, NO QUE É ACOMPANHADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
O DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM É CLASSIFICADO COMO CRIME DE PERIGO ABSTRATO, OU SEJA, PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTE, NÃO SE FAZ NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE UM RESULTADO LESIVO, BASTANDO TÃO SOMENTE QUE O AGENTE PRATIQUE QUALQUER UMA DAS FIGURAS NUCLEARES DO SUPRACITADO TIPO PENAL MILITAR.
O DELITO EM QUESTÃO ESTÁ CAPITULADO COMO CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE E A SAÚDE PÚBLICAS. ALÉM DISSO, COM A CRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA, BUSCA-SE PROTEGER A REGULARIDADE, A DISCIPLINA, A ORDEM E A HIERARQUIA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES, SEMPRE OFENDIDAS NESSES CASOS. A CONDUTA DO AGENTE NÃO SE RESTRINGE AO ÂMBITO DE SUA INTIMIDADE OU DE SUA VIDA PRIVADA, RESTANDO INCONTESTE O PERIGO DE LESÃO.
NÃO HÁ COMO APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS DELITOS DESSA ESPÉCIE, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO, HAJA VISTA OS RISCOS QUE O MILITAR SOB O EFEITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PODE CAUSAR A SI OU A OUTREM NA ORGANIZAÇÃO MILITAR. FRISE-SE QUE O TIPO PENAL NÃO FAZ REFERÊNCIA A UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE ENTORPECENTE APREENDIDA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO.
SÓ É POSSÍVEL HAVER ATENUAÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO QUANDO A AUTORIA DO CRIME É IGNORADA OU IMPUTADA A OUTREM, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA, NO QUAL A AUTORIA DELITIVA RESTOU PLENAMENTE COMPROVADA POR OCASIÃO DE UMA REVISTA INOPINADA.
HÁ DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO CPM PROIBINDO QUE, ANTE UMA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, SEJA FIXADA A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. É O QUE SE PODE OBSERVAR DA PARTE FINAL DO ARTIGO 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NEM MESMO NA JUSTIÇA COMUM ISSO É POSSÍVEL, POIS, CONFORME ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO PODEM REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. EM RECENTE JULGAMENTO, A 3ª SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONCLUIU PELA MANUTENÇÃO DO ENUNCIADO.
IMPROCEDENTE O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 290 DO CPM, SOB ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM. O CRIME PREVISTO NO CAPUT DO ART. 290 É UM CRIME IMPROPRIAMENTE MILITAR, PODENDO, ASSIM, TER COMO SUJEITO ATIVO TANTO MILITARES - EM SERVIÇO OU NÃO - COMO CIVIS QUE SE ENCONTREM EM LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR, CONFORME PRECONIZA O ART. 9°, I, TAMBÉM DO CPM. DESSA FORMA, A SUPRACITADA CAUSA DE AUMENTO DE PENA TEM, COMO FUNDAMENTO, A MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS DE MILITARES QUE, ESTANDO EM SERVIÇO, PRATICAM QUAISQUER DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, E NÃO UMA NOVA PUNIÇÃO A ESTE SUJEITO ATIVO.
DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000533-07.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: SAMMUEL ITALIANO DUTRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AUMENTO DA PENA COM BASE
NO §4º DO ART. 290 DO CPM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000533-07.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: SAMMUEL ITALIANO DUTRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO AUMENTO DA PENA COM BASE NO §4º DO
ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
TESES DE APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/06 NO ÂMBITO DA
JMU;
DE
APLICAÇÃO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA; DE NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231
DO STJ; DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART.
290, § 4º, DO CPM. DESPROVIMENTO.
A PROPOSIÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL É UMA
FACULDADE OUTORGADA AO MPM, E NÃO UM DIREITO
SUBJETIVO DO AGENTE, E A RECUSA DE OFERECIMENTO NÃO É
CAPAZ DE GERAR NULIDADE. EM DUAS INSTÂNCIAS, O PARQUET
MILITAR DECIDIU PELA NÃO PROPOSIÇÃO DO INSTITUTO,
RESSALTANDO A INAPLICABILIDADE DESTE, DADA A VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
HIERARQUIA
E
DA
DISCIPLINA,
CONFIGURADA NA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 290 DO CPM.
ADEMAIS, EM RECENTE JULGAMENTO DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, O PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
FIRMOU A TESE DE QUE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL,
PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO
SE
APLICA
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR
DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE.
A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PEDE A NULIDADE DO
CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO À INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
AUMENTO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENTRETANTO,
VÊ-SE QUE A DECISÃO ESTÁ FUNDAMENTADA, EMBORA EM
POSIÇÃO CONTRÁRIA À QUE A RECORRENTE PRETENDIA. O
CONSELHO DE JUSTIÇA APLICOU EXATAMENTE O DISPOSTO NA
LEI,
E
APONTOU
O
CORRESPONDENTE
DISPOSITIVO
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUTORIZADOR DO AUMENTO DE PENA, DEMONSTRANDO SER
INQUESTIONÁVEL O FATO DE QUE O RÉU SE ENCONTRAVA DE
SERVIÇO POR OCASIÃO DA CONDUTA DELITUOSA. PRELIMINAR
REJEITADA POR UNANIMIDADE.
NO
MÉRITO,
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
MOSTRARAM-SE INCONTESTES.
DURANTE REVISTA DE SERVIÇO DO DIA NO AQUARTELAMENTO
DO 25º BATALHÃO DE CAÇADORES (BATALHÃO ALFERES
LEONARDO
DE
CARVALHO
CASTELO
BRANCO),
FOI
ENCONTRADA, NA CARTEIRA DO APELANTE, SUBSTÂNCIA DE
COR ESVERDEADA, ENVOLVIDA EM UM PEDAÇO DE PAPEL.
ESTA CORTE CASTRENSE JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE
QUE A LEI DE DROGAS NÃO SE APLICA À JUSTIÇA MILITAR,
INCLUSIVE SUMULANDO A MATÉRIA, NO QUE É ACOMPANHADO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
O DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM É CLASSIFICADO COMO
CRIME DE PERIGO ABSTRATO, OU SEJA, PARA A TIPIFICAÇÃO DO
CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTE, NÃO SE FAZ NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DE UM RESULTADO LESIVO, BASTANDO TÃO
SOMENTE QUE O AGENTE PRATIQUE QUALQUER UMA DAS
FIGURAS NUCLEARES DO SUPRACITADO TIPO PENAL MILITAR.
O DELITO EM QUESTÃO ESTÁ CAPITULADO COMO CRIME
CONTRA A INCOLUMIDADE E A SAÚDE PÚBLICAS. ALÉM DISSO,
COM A CRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA, BUSCA-SE PROTEGER A
REGULARIDADE, A DISCIPLINA, A ORDEM E A HIERARQUIA DAS
INSTITUIÇÕES MILITARES, SEMPRE OFENDIDAS NESSES CASOS. A
CONDUTA DO AGENTE NÃO SE RESTRINGE AO ÂMBITO DE SUA
INTIMIDADE OU DE SUA VIDA PRIVADA, RESTANDO INCONTESTE
O PERIGO DE LESÃO.
NÃO HÁ COMO APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS
DELITOS
DESSA
ESPÉCIE,
INDEPENDENTEMENTE
DA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO, HAJA VISTA OS
RISCOS QUE O MILITAR SOB O EFEITO DE SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES PODE CAUSAR A SI OU A OUTREM NA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. FRISE-SE QUE O TIPO PENAL NÃO FAZ
REFERÊNCIA A UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE ENTORPECENTE
APREENDIDA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO.
SÓ É POSSÍVEL HAVER ATENUAÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO
QUANDO A AUTORIA DO CRIME É IGNORADA OU IMPUTADA A
OUTREM, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA, NO QUAL A
AUTORIA DELITIVA RESTOU PLENAMENTE COMPROVADA POR
OCASIÃO DE UMA REVISTA INOPINADA.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HÁ DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO CPM PROIBINDO QUE, ANTE UMA
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, SEJA FIXADA A PENA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. É O QUE SE PODE OBSERVAR DA PARTE FINAL
DO ARTIGO 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NEM MESMO NA
JUSTIÇA
COMUM
ISSO
É
POSSÍVEL,
POIS,
CONFORME
ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO PODEM
REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. EM RECENTE
JULGAMENTO, A 3ª SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONCLUIU PELA MANUTENÇÃO DO ENUNCIADO.
IMPROCEDENTE O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO §
4º DO ART. 290 DO CPM, SOB ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE BIS IN
IDEM. O CRIME PREVISTO NO CAPUT DO ART. 290 É UM CRIME
IMPROPRIAMENTE MILITAR, PODENDO, ASSIM, TER COMO
SUJEITO ATIVO TANTO MILITARES - EM SERVIÇO OU NÃO - COMO
CIVIS QUE SE ENCONTREM EM LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO
MILITAR, CONFORME PRECONIZA O ART. 9°, I, TAMBÉM DO CPM.
DESSA FORMA, A SUPRACITADA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
TEM, COMO FUNDAMENTO, A MAIOR REPROVABILIDADE DAS
CONDUTAS
DE
MILITARES
QUE,
ESTANDO
EM
SERVIÇO,
PRATICAM QUAISQUER DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL
PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, E NÃO UMA NOVA PUNIÇÃO A
ESTE SUJEITO ATIVO.
DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade pelo não
oferecimento do acordo de não persecução penal; por unanimidade, em rejeitar a segunda
preliminar defensiva, de nulidade por deficiência na fundamentação do aumento da pena com
base no §4º do art. 290 do CPM. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo defensivo, para manter incólume a sentença condenatória recorrida.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
em favor do ex-Sd EV do Exército SAMMUEL ITALIANO DUTRA, condenado à pena de 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Sede da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no art. 290, § 4º, do Código
Penal Militar.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Militar nos seguintes termos
(APF nº 7000073-45.2023.7.10.0010/CE, evento 27, DENUNCIA1):

(...) O presente Auto de Prisão em Flagrante foi instaurado com o intuito de apurar suposto
ilícito penal perpetrado pelo Sd EV SAMUEL ITALIANO DUTRA, por ter sido flagrado de
posse de 1,17 gramas de substância entorpecente, vulgarmente denominada de maconha, no
interior do 25º Batalhão de Caçadores.
Consoante Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 01, doc. p_flagrante1) em 24 de
dezembro de 2023, por volta das 19:30, foi realizada a revista de serviço do dia no
aquartelamento do 25º Batalhão de Caçadores, e encontrada, na carteira do Sd SAMUEL
ITALIANO DUTRA, substância de cor esverdeada envolvida em um pedaço de papel, sendo o
ato testemunhado pelo 3° Sgt Antônio Marcos Barros Filho e 3° Sgt Ricardo Luz Sousa.
Para corroborar os fatos, em seu depoimento (Evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 11), o 3° Sgt
Antônio Marcos Barros Filho relatou que “presenciou a revista que ocorreu após o pernoite, e
que foi encontrado substância entorpecente dentro da carteira do Sd Ev Italiano.”
Do mesmo modo, o 3° Sgt Ricardo Luz Sousa Filho (Evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 12)
relatou “que presenciou a revista que ocorreu no pernoite em todos os militares da força de
reação e que foi encontrado uma certa quantidade de substância ilícita dentro da carteira do
Soldado Italiano.”
Nessa esteira, quando ouvido em sede de APF (Evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 12), o Sd EV
Sammuel Italiano confessou “que estava portando substância entorpecente (cannabis) no
quartel, que não sabia exatamente a quantidade de maconha que estava portando, porém
achava que era em torno de 1 g (uma grama) e que havia adquirido-a na cidade de Timon-
MA. Acrescentou que pretendia fazer uso da maconha durante o serviço e que não vendia a
substância, era apenas para consumo.”
Os materiais apreendidos foram submetidos a Laudo Pericial preliminar (EB nº
64024.009730/2023-85; Evento 1, P_FLAGRANTE1, Página 7; e Evento 1, P_FLAGRANTE1,
fl 10), efetuado pelo Instituto de Criminalística do Departamento de Policia Técnico-
Científica da Policia Civil do Estado do Piauí, tendo sido atestada a presença de
Canabinóides – Cannabis, popularmente conhecida como Maconha.
Conforme descrito a seguir:
“Obteve-se resultado POSITIVO para Canabinóides, característicos da espécie
Cannabis sativa Lineu (maconha), peso: 1,17 g (um grama e dezessete decigramas).
Conforme amostra analisada.
Nesse sentido, comprovada a autoria e a materialidade do crime em comento, não vislumbra o
Parquet qualquer outra hipótese senão a de propor ação penal em face de Sammuel Italiano
Dutra, visto que o mesmo foi flagrado portando substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar, configurando-se o delito tipificado no art. 290, do CPM.
Destaque-se, outrossim, que a Jurisprudência do Superior Tribunal Militar reprova, com
veemência, condutas tais como a perpetrada pelo denunciado, entendendo pela prática do
delito independentemente da quantidade de entorpecente apreendida em poder do agente, por
atentar contra a disciplina militar, a segurança da Organização Militar e a saúde da
coletividade militar.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se que, conforme relato dos graduados (3° Sgt Antônio Marcos Barros Filho e 3° Sgt
Ricardo Luz Sousa) e confessado pelo próprio Soldado EV Sammuel Italiano, este encontrava-
se em serviço no momento da prática criminosa. Em consequência, deve-se incidir a
majorante constante no art. 290, § 4º, do CPM (dispositivo incluído pela Lei nº 14.688, de
2023).
Por tudo exposto, a conduta do denunciado incide nas tenazes do artigo 290 do Código Penal
Militar, razão por que requer o Órgão do Parquet Castrense o regular processamento do SD
EV SAMUEL ITALIANO DUTRA, com posterior condenação (...). (Grifos do original).

Entre os documentos que constam dos Autos do Processo nº 7000073-
45.2023.7.10.0010 (Auto de Prisão em Flagrante), destacam-se os seguintes: Termo de
Apresentação do Acusado (evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 02); Portaria (evento 1,
P_FLAGRANTE1, fl. 03); Termo de Compromisso (evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 04);
Nota das garantias do preso (evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 05); Folha de qualificação do
preso (evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 06); Laudo de Constatação de Substância
Entorpecente (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 07-10); Auto de Prisão em Flagrante (evento
1, P_FLAGRANTE1, fls. 11-13); Nota de Culpa (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 19-20);
Auto Exame de Corpo de Delito (evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 21); Termo de Inventário
de Bens (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 22-23); Relatório (evento 1, P_FLAGRANTE1,
fls. 28-29); Concessão da Liberdade Provisória (eventos 11 e 16); Laudo de Exame Pericial
Definitivo (evento 47, LAUDOPERIC2).
O Sd EV Ex SAMMUEL ITALIANO DUTRA foi licenciado das fileiras do
Exército, com baixa no dia 12/01/2024, por ter concluído o tempo de serviço militar
obrigatório (processo 7000073-45.2023.7.10.0010/CE, evento 21, OFIC1).
Em 25/01/2021, o representante do Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia contra o ex-Sd ITALIANO. Em Cota Introdutória, considerou que não se perfazia
justa a aplicação do dispositivo do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao caso
concreto, alegando que havia clara violação ao disposto pela Administração Superior do
MPM em consonância com jurisprudência do STF, motivo pelo qual manifestou-se pela
inaplicabilidade
do
ANPP
(processo
7000073-45.2023.7.10.0010/CE,
evento
27,
DENUNCIA1 e COTA2).
A
Denúncia
foi
recebida
em
02/02/2024
(processo
7000003-
91.2024.7.10.0010/CE, evento 1, RECDEN2).
O Réu foi citado em 08/02/2024 (processo 7000003-91.2024.7.10.0010/CE,
evento 9, CERTCIT3).
No dia 21/02/2024, a Defensoria Pública da União apresentou Resposta à
Acusação, requerendo o arrolamento de testemunhas em momento posterior; a absolvição
sumária do Réu; e a remessa dos autos à instância revisional do MPM, com o sobrestamento
do feito, para reanálise da negativa de proposta do ANPP pelo Parquet, nos termos do § 14 do
art. 28-A do CPP (processo 7000003-91.2024.7.10.0010/CE, evento 13, RESP_ACUSA1).
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por Decisão de 23/02/2024, foi deferido o pedido de apresentação do rol de
testemunhas no momento oportuno, negado o pedido de absolvição sumária e deferido o
pedido de remessa de cópia dos Autos ao Órgão Superior do MPM sem sobrestamento do
feito (processo 7000003-91.2024.7.10.0010/CE, evento 15, DEC1).
Em audiência realizada no dia 16/04/2024, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar, 2º Ten Victor Brito Portela, 3º Sgt Antônio Marcos
Barros da Silva e o 3º Sgt Ricardo Luz Sousa (processo 7000003-91.2024.7.10.0010/CE,
evento 58).
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas, porém ponderou
novamente a possibilidade de o Ministério Público Militar propor o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP). Em manifestação, o Procurador da Justiça Militar asseverou que,
em casos envolvendo drogas, entende pela não aplicação do instituto em comento. Na
sequência, foi qualificado e interrogado o Réu (processo 7000003-91.2024.7.10.0010/CE,
evento 63, ATA1).
Em 03/05/2024, por meio do Ofício nº 9/CCR/MPM, o Coordenador da Câmara
de Coordenação de Revisão encaminhou a deliberação da 522ª Sessão Ordinária da Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, referente à Ação Penal Militar
7000003-91.2024.7.10.0010. A Câmara, por unanimidade, de acordo com o Relatório e o
Voto da Relatora, decidiu pelo não provimento do Recurso interposto pela DPU para manter
íntegra a Decisão recorrida (processo 7000003-91.2024.7.10.0010/CE, evento 75). Tal
decisão da CCR/MPM restou assim ementada:

RECURSO. DPU. RECUSA DO MPM AO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
INAPLICABILIDADE DO ACORDO NA ESPÉCIE, ANTE AS CARACTERÍSTICAS DO
CRIME PERPETRADO, EM TESE. Remessa de autos de Ação Penal Militar À CCR/MPM,
decorrente da interposição de Recurso da DPU ante a não aquiescência, por parte do Órgão
Ministerial na Instância, de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. A propositura
do ANPP é atribuição legal exclusiva do Ministério Público. Imprescindibilidade de
preenchimento de requisitos legais. Flagrante por porte de entorpecente em área sob
administração militar (art. 290 do CPM). Inaplicabilidade aos delitos que violem a hierarquia
e a disciplina. Voto pelo não provimento do Recurso. (Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar. 522ª Sessão Ordinária. Procedimento Administrativo n°
101.2024.000011. Relatora: Maria de Lourdes Souza Gouveia, Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar).

Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU não se manifestou, e o MPM aduziu nada
ter a requerer (processo 7000003-91.2024.7.10.0010/CE, evento 79, CERTDECPRAZO1).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do
Acusado ex-Sd Ex SAMMUEL ITALIANO DUTRA, pela prática de crime previsto no artigo
290, caput, c/c §4°, do Código Penal Militar (processo 7000003-91.2024.7.10.0010/CE,
evento 91, ALEGAÇÕES1).
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em alegações escritas, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do
ex-Sd Ex SAMMUEL ITALIANO DUTRA, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, e a
aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta do Acusado não produziu
efeitos significativos no âmbito jurídico e social. Subsidiariamente, em caso de condenação,
requereu a aplicação da pena base em seu mínimo legal; caso desconsiderado o pedido
anterior, que fossem reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, descritas,
respectivamente, no art. 72, incisos III e I, do Código Penal Militar (processo 7000003-
91.2024.7.10.0010/CE, evento 96, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão do dia 26/06/2024, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército na Sede da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade de votos, julgou
procedente a denúncia, condenando o Acusado, ex-Sd Ex SAMMUEL ITALIANO DUTRA,
à pena definitiva de 1 ano e 6 meses de reclusão, como incurso no crime do art. 290, § 4º, do
Código Penal Militar, com direito ao benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, mediante
o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM (exceto alínea “a”),
reconhecendo o direito de apelar em liberdade e fixando o regime aberto para início de
cumprimento da pena (processo 7000003-91.2024.7.10.0010/CE, evento 129, ATA1).
A
Sentença
foi
publicada
em
25/06/2024
(processo
7000003-
91.2024.7.10.0010/CE, evento 141, SENT1).
Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Recurso de
Apelação, postulando a reforma da Sentença condenatória (processo 7000003-
91.2024.7.10.0010/CE, evento 148, APELAÇÃO1).
Em suas Razões Recursais, alega que o Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) não foi oferecido ao Réu, mas que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que o art. 28-A do CPP aplica-se aos processos penais militares.
Argumenta que, nos termos do art. 315, § 2º, III, do CPP
1, houve deficiência na
fundamentação da causa de aumento da pena, o que gera nulidade, com base no art. 93, IX,
da CF. Além disso, sustenta que, considerando a pequena quantidade de droga apreendida
com o Acusado, devem ser aplicados o princípio da insignificância e a Lei de Drogas,
alegando que, para que seja tipificado o crime, em sentido material, é necessário que haja
perigo em concreto, real e efetivo de dano ao bem jurídico protegido.
Requer, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, aduzindo que
a prisão em flagrante não afasta a referida atenuante, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça
2. Alega também, que a causa de aumento de pena prevista no § 4º do art.
290 do CPM configura bis in idem, considerando que a prática delitiva no caso em tela
pressupõe a presença do agente em dependências militares.
Por fim, requer o provimento do apelo defensivo, para declarar a nulidade da
Sentença devido à ausência de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) e à
deficiência na fundamentação da causa de aumento de pena, com a absolvição do Réu por
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, requer a aplicação
das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade na dosimetria da pena, com a
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

redução para aquém do mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento prevista
no § 4º do art. 290 do CPM (processo 7000003-91.2024.7.10.0010/CE, evento 156,
RAZAPELCRIM1).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requer o desprovimento do
apelo
defensivo,
mantendo-se,
a
Sentença
recorrida
(processo
7000003-
91.2024.7.10.0010/CE, evento 157, CONTRAZAP1).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifesta-
se pelo conhecimento e, no mérito, pronuncia-se pelo desprovimento do presente Recurso de
Apelação, para manter-se íntegra a r. Sentença vergastada (processo 7000533-
07.2024.7.00.0000/STM, evento 7, PARECER1).

É o Relatório.
VOTO
Preliminar de Nulidade pelo não oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal

A Defensoria Pública da União suscita preliminar de nulidade pelo não
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, por considerar que, no caso, tal instituto se
mostra cabível.
Inicialmente, cumpre repisar que o MPM, em Cota Introdutória, manifestou-se
pela inaplicabilidade do ANPP:

(...) ante a gravidade do crime, percebe-se que a via administrativa não se mostra um
mecanismo eficaz para a restauração dos princípios da hierarquia e da disciplina, bem como
para a manutenção da regularidade das instituições militares. Nesse sentido, no presente caso,
o instituto mostra-se inadequado, não sendo suficiente para a reprovação e a prevenção do
delito. Portanto, não se perfaz justa a aplicação do dispositivo do ANPP ao caso concreto,
uma vez que há clara violação ao disposto pela Administração Superior do MPM em
consonância com jurisprudência do STF, motivo pelo qual este membro ministerial, visando a
correta aplicação na legislação criminal militar, bem como a preservação da segurança das
instituições militares, manifesta-se pela inaplicabilidade do ANPP. (evento 27, COTA2,
processo 7000073-45.2023.7.10.0010). (Grifo do original).

Levando em conta a prévia manifestação ministerial no sentido da não
aplicação do ANPP ao caso concreto, a DPU requereu remessa à Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar para fins de apreciação da proposição. O órgão
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

revisional do MPM, entendendo ser inaplicável o ANPP ao caso em tela, manteve incólume a
decisão denegatória da Procuradoria de Justiça Militar em Fortaleza-CE, conforme ementa:

RECURSO. DPU. RECUSA DO MPM AO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
INAPLICABILIDADE DO ACORDO NA ESPÉCIE, ANTE AS CARACTERÍSTICAS DO
CRIME PERPETRADO, EM TESE.
Remessa de autos de Ação Penal Militar À CCR/MPM, decorrente da interposição de Recurso
da DPU ante a não aquiescência, por parte do Órgão Ministerial na Instância, de
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. A propositura do ANPP é atribuição legal
exclusiva do Ministério Público. Imprescindibilidade de preenchimento de requisitos legais.
Flagrante por porte de entorpecente em área sob administração militar (art. 290 do CPM).
Inaplicabilidade aos delitos que violem a hierarquia e a disciplina. Voto pelo não provimento
do Recurso. (evento 75, ANEXO2, processo nº 7000003-91.2024.7.10.0010).

A proposição do Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade outorgada
ao MPM, e não um direito subjetivo do agente, e a recusa de oferecimento não é capaz de
gerar nulidade. Verifica-se do exposto que, em duas instâncias, o Parquet Militar decidiu pela
não proposição do instituto, ressaltando a inaplicabilidade deste, dada a violação aos
princípios da hierarquia e da disciplina, configurada na conduta perpetrada pelo agora
Apelante, tipificada no art. 290 do CPM.
Nesta Corte Castrense, foi consolidado, no Enunciado nº 18 da Súmula do
Superior Tribunal Militar, o entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal é
inaplicável na Justiça Militar da União:

O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22.08.2022, p. 1,
e no BJM nº 33, de 26.08.2022, p. 2354).

Finalmente, não bastassem todos os argumentos antes expostos, no recente
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, o Plenário do Superior Tribunal Militar firmou a tese de que o Acordo de
Não Persecução Penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal não se aplica na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do Acusado.
E ainda, que a tese fixada deveria ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no
2º graus da Justiça Militar da União.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade pelo não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal.

7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar de nulidade por deficiência na fundamentação do aumento da pena com base
no §4º do art. 290 do CPM

A combativa Defensoria Pública da União pede a nulidade do capítulo da
Sentença relativo à incidência da causa de aumento, afirmando que tal capítulo não se
encontra fundamentado nos termos do art. 315, § 2º, III, do CPP, assim disposto:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre
motivada e fundamentada.
(...)
§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (...)

Conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, toda manifestação judicial de
cunho decisório deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da
motivação das decisões judiciais e consequente nulidade.
Entretanto, ao contrário do que pretende fazer crer a douta DPU, a Decisão está
fundamentada, embora em posição contrária àquela que a Recorrente pretendia, conforme o
trecho da r. Sentença:

As declarações das testemunhas do fato são uníssonas em afirmar que a substância estava na
posse do acusado. O 2º Ten Victor Brito Portela (Evento 66, vídeo 2, 02:38 a 03:01) declarou
que:
“por ocasião do pernoite - que é uma reunião realizada em todo serviço - realizei uma
revista de pessoal e de material, inopinada, com o pessoal da guarda. Todos estavam
presentes e, na ocasião, eu fui revistando um a um, e com o Sd EV Sammuel Italiano
Dutra, eu encontrei dentro da carteira dele essa substância ilícita”.
O 3º Sgt Antônio Marcos Barros da Silva (Evento 66, vídeo 3, 01:55 a 02:38) declarou que:
“Eu estava de comandante da guarda no dia quando o Tenente Portela ‘plotou’ o
soldado com uma substância. Eu estava presente no local. [...] Vi todo o procedimento.
Ele pediu para que tirasse a carteira do bolso, e viu a substância.”
O 3º Sgt Ricardo Luz Sousa declarou que estava presente no momento em que foi dada voz de
prisão ao Soldado Italiano (Evento 66, vídeo 4, 01:51 a 02:17)
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“A gente estava no pernoite, e o Tenente pediu pra fazer uma revista no pessoal. Aí todo
mundo tinha que colocar o material pra fora e foi perguntando com o que cada um
estava dentro da mochila, pedindo pra abrir, até que chegou ao Soldado e foi solicitado
que ele abrisse a carteira e foi encontrado a substância”.
O acusado confirmou a versão das testemunhas, admitindo portar o entorpecente (Evento 69,
vídeo 1, 4:32 a 05:31):
“na véspera do natal e o quartel estava de feriado. No quartel estava só o pessoal que
estava de serviço. Eu estava na guarda. Durante a manhã não ocorreu a revista e eu
tirei dois quartos de hora normalmente, não usei a droga. Porém, durante o pernoite,
foi dito que haveria a revista e eu fui pegar minha mochila. Eu apresentei nervosismo
(...) porque eu já sabia o que estava comigo ali. Não usei durante o serviço, usei antes
do serviço, porém ainda estava na minha carteira”.
De modo evidente, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que, no dia 24/12/2023, o réu
portava consigo, dentro da Organização Militar, sem autorização, substância entorpecente
proscrita no Brasil.
Nesse ponto, considerando que o acusado encontrava-se em serviço no momento da ação,
impondo conformar o delito aos termos da majorante contida no §4º do art. 290 do CPM,
segundo a qual “a pena é aumentada de metade se as condutas descritas no caput deste artigo
são cometidas por militar em serviço”.
(...)
3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA
Conforme fundamentado, incide a causa de aumento disposta no §4º do art. 290 do CPM, uma
vez que o agente praticou o delito quando estava em serviço, devendo incidir aumento
correspondente à metade da pena.
Desse modo, fixa-se a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão. (...). (processo
7000003-91.2024.7.10.0010/CE, evento 141, SENT1). (Grifos do original).

Como visto, o Conselho de Justiça aplicou exatamente o disposto na lei e
apontou o correspondente dispositivo autorizador do aumento de pena, demonstrando ser
inquestionável o fato de que o Réu se encontrava de serviço por ocasião da conduta delituosa.
Assim, não merece acolhida o argumento defensivo em questão.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade por alegada deficiência na
fundamentação da causa de aumento disposta no §4º do art. 290 do CPM.

Mérito

7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ultrapassadas as preliminares suscitadas, passo à análise das razões recursais
Defensivas de mérito.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária
Militar, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para condenar o ex-
Soldado do Efetivo Variável do Exército SAMMUEL ITALIANO DUTRA, como incurso no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses
de reclusão. Foi concedida a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 3 (três)
anos, condicionada à observância das condições previstas no artigo 626 do CPPM,
excetuando-se a alínea “a”, bem como ao comparecimento trimestral na sede do Juízo de
Execução. Foi ainda fixado o regime prisional inicial aberto, para o caso de cumprimento de
pena, e concedido o direito de apelar em liberdade.
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
Autoria e materialidade delitivas restaram incontestes.
Segundo apurado, em 24 de dezembro de 2023, por volta das 19h30, foi
realizada a revista de serviço do dia no aquartelamento do 25º Batalhão de Caçadores
(Batalhão Alferes Leonardo de Carvalho Castelo Branco), em Teresina-PI, ocasião na qual foi
encontrada, na carteira do Sd SAMMUEL ITALIANO DUTRA, substância de cor
esverdeada, envolvida em um pedaço de papel.
Em relação à autoria delitiva, por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante Delito, ao ser interrogado, o Apelante respondeu que estava portando substância
ilícita, qual seja, maconha, durante a execução do serviço do dia 24 de dezembro de 2023.
Respondeu que não sabia exatamente a quantidade, porém achava que algo em torno de 1g
(um grama). Ademais, respondeu que não fez uso da maconha durante o serviço, mas que
pretendia fazê-lo, e que não vende nem vendeu maconha (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 12,
processo nº 7000073-45.2023.7.10.0010).
Em Juízo, o Apelante narrou que estava na Guarda no dia dos fatos. Que,
durante a manhã, não ocorreu revista, tendo tirado os quartos de hora normalmente, não tendo
usado a droga; porém, que, durante o pernoite, haveria a revista, e foi pegar a mochila que lhe
pertencia. Afirmou não ter feito uso da droga durante o serviço, e sim antes de entrar no
quartel, mas que ela ainda estava na carteira. Declarou que os responsáveis pela revista
começaram a pegar as mochilas e que não pediram para revistar os bolsos nem as carteiras,
porém apresentou nervosismo e não conseguiu evitar tremer a mão, pois já sabia o que trazia
consigo ali. Afirmou que quando o 2° Ten Victor Brito Portela, responsável pelo
procedimento de revista, percebeu o nervosismo, começou a lhe direcionar mais perguntas,
pedindo para que esvaziasse os bolsos, que pegasse a carteira; nesse momento, mostrou para
o 2° Ten a droga que estava na carteira. O responsável pelo procedimento de revista
perguntou-lhe o que era, e confirmou que se tratava de maconha. Ademais, afirmou que não
chegou a procurar nenhum superior para entregar aquele material e que não chegou a
comunicar ninguém sobre a substância. Por fim, negou ter feito uso de substância
entorpecente dentro do quartel em outra oportunidade (evento 69, VIDEO1, processo nº
7000003-91.2024.7.10.0010).
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Juízo, a testemunha 2° Ten Victor Brito Portela afirmou que, na data dos
fatos, estava na função de Oficial de Dia. Narrou que, por ocasião do pernoite, realizou
revista de pessoal e de material inopinada com o pessoal da Guarda, que todos estavam
presentes e foram revistados, tendo encontrado substância ilícita dentro da carteira do
Soldado EV SAMMUEL ITALIANO DUTRA. Negou ter sido avisado por alguém que um
dos Soldados possivelmente portasse droga. Afirmou que a primeira coisa que fez ao flagrar
foi tirar uma foto da substância na mão do Soldado, e que então fez contato com os
superiores hierárquicos para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Declarou que foi o
presidente do Auto de Prisão em Flagrante. Afirmou que o Apelante não reagiu, apenas
aceitou que foi encontrado com o material, não apresentando nenhum tipo de resistência e
não tendo dado justificativa alguma para estar com aquela substância na carteira. Informou
que a quantidade de substância que foi apreendida com o Sd ITALIANO era de
aproximadamente 1,17g (um grama e dezessete decigramas), envolta em um papel, e que o
Apelante afirmou que não havia feito uso dela, mas que pretendia. Que foi o Sd ITALIANO
que abriu a própria carteira e mostrou-lhe a droga, que não a pegou, apenas tirou foto dela.
Que o Apelante afirmou que se tratava de maconha, e que a droga foi encaminhada para a
Polícia Civil, a fim de nela ser realizado laudo pericial. Afirmou que, no dia dos fatos, o Sd
ITALIANO estava de serviço, na Guarda. Que o armamento utilizado para a guarda naquele
dia era o fuzil automático leve (FAL). Que o Apelante já havia tirado alguns quartos de hora
antes de a substância ser encontrada. Que o Soldado não apresentou nenhum tipo de
comportamento indicativo de que poderia ter utilizado droga. Que não houve revista no início
do serviço (evento 66, VIDEO2, processo nº 7000003-91.2024.7.10.0010).
Em Juízo, a testemunha 3° Sgt Antônio Marcos Barros da Silva afirmou que, no
dia dos fatos, estava de Comandante da Guarda e presenciou todo o procedimento de revista
que resultou no flagrante em questão. Informou que o 2° Ten Victor Brito Portela pediu para
que o Sd ITALIANO tirasse a carteira do bolso e viu a substância. Que, em seguida, o 2° Ten
chamou o Adjunto, Oficial de Dia, e pediu que trouxesse um saquinho para que a droga fosse
colocada dentro, e foi chamada a Assessoria Jurídica do Batalhão, para que fosse feito o APF,
no qual afirmou ter atuado como testemunha. Declarou que o Apelante nada disse para
justificar a posse daquela substância, mas que confirmou que estava com ela. Afirmou que,
no dia dos fatos, o Sd ITALIANO estava de serviço, como Sentinela. Que o armamento que
estava sendo utilizado pela Guarda naquele dia era o 7,62mm, e que o Apelante chegou a
portar esse armamento pesado em algum momento durante o serviço. Afirmou que não foi
feita revista no início do serviço, apenas na parte noturna. Que o Sd ITALIANO não
apresentou qualquer aspecto que sugerisse que estivesse utilizando alguma substância
entorpecente, alcoólica ou algo do tipo (evento 66, VIDEO3, processo nº 7000003-
91.2024.7.10.0010).
Em Juízo, a testemunha 3° Sgt Ricardo Luz Sousa afirmou que, no dia dos
fatos, estava de serviço, de Sargento de Dia da companhia. Que estava presente no momento
em que foi dada voz de prisão ao Sd SAMMUEL ITALIANO DUTRA. Narrou que estavam
no pernoite quando o 2° Ten Victor Brito Portela pediu para fazer uma revista do pessoal, e
foi perguntando a cada um o que tinham dentro da mochila, pedindo para abrirem, até que
chegou a vez do Apelante, quando foi solicitado que ele abrisse a carteira, e foi encontrada a
substância. Disse que o 2° Ten, então, chamou o motorista, e já começou os preparativos para
levar a substância para fazer análise. Negou que houvesse suspeita de que algum daqueles
militares estivesse portando substância entorpecente. Afirmou que a revista foi uma atitude
normal e rotineira implementada pelo Oficial de Dia. Que o Apelante nada falou para
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justificar a posse da substância entorpecente, apenas que não a tinha consumido ainda, mas
que pretendia consumir. Que o Sd ITALIANO estava de serviço e já havia tirado algum
quarto de hora de serviço. Afirma que atuou como testemunha da lavratura do flagrante, e que
quem a presidiu foi o Adjunto de Comando e o Tenente, Oficial de Dia. Que não se recorda
das perguntas que foram feitas ao Réu naquele momento, mas que, em nenhum momento, o
Sd ITALIANO negou que a substância era entorpecente. Disse não saber a função, mas que o
Apelante estava na Guarda naquele dia. Que o serviço, naquele dia, era tirado com fuzil, mas
que o Sd ITALIANO estava em um posto no qual não se utilizava armamento pesado. Que só
houve revista no período da noite. Negou que tivesse notado algum comportamento diferente
por parte do Réu que fosse suspeito de utilização de entorpecentes, que este apenas ficou um
pouco nervoso na hora da revista (evento 66, VIDEO4, processo nº 7000003-
91.2024.7.10.0010).
Assim, além do flagrante e da confissão do Apelante, verifica-se que a prova
testemunhal é coesa e harmônica, confirmando, integralmente, os fatos contidos na Denúncia.
A materialidade delitiva, igualmente, restou comprovada pelo Laudo de Exame
Pericial Preliminar (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 7, processo nº 7000073-
45.2023.7.10.0010) e pelo Laudo de Exame Pericial (Definitivo) (evento 47,
LAUDOPERIC2, processo nº 7000073-45.2023.7.10.0010).
O conjunto probatório acostado aos autos permite concluir que o material
apreendido em poder do Apelado foi o mesmo submetido a exame pericial.
O material foi o descrito no Termo de Apresentação do Acusado, lavrado em
24/12/2023:

(...) o Soldado do Efetivo Variável SAMMUEL ITALIANO DUTRA [...],conduzido preso pelo
Cb DAVID MATHEUS COSTA DO NASCIMENTO, por ter sido encontrado em sua carteira
durante a revista realizada nos militares de serviço no dia vinte e quatro de dezembro do
corrente ano por volta das dezenove horas e trinta minutos 1, 17 gramas de maconha
envolvida e um pedaço de papel (...) (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 2, processo nº 7000073-
45.2023.7.10.0010).

Consta do Laudo Pericial Preliminar, efetuado pelo Instituto de Criminalística
do Departamento de Policia Técnico-Científica da Policia Civil do Estado do Piauí, que foi
examinado o material, conforme solicitado pelo Chefe da Seção de Inteligência do 25º BC
Maj Onaldo Rogério de Carvalho Berti, por meio do Ofício nº 3230-S3/25º BC, datado de 24
de dezembro de 2023 e recebido pelo destinatário às 22h58 do mesmo dia, para proceder a
Exame Preliminar de Constatação da Natureza e Quantidade da Droga, no interesse do EB nº
64024.009730/2023-85. Constatou-se que o material tinha o peso de 1,17g (um grama e
dezessete decigramas), para o qual se obteve resultado positivo para canabinóides,
característicos da espécie Cannabis sativa Lineu, popularmente conhecida como maconha
(evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 7, processo nº 7000073-45.2023.7.10.0010).
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o Laudo de Exame Pericial (definitivo), elaborado pelo Setor de
Química Forense do mesmo Instituto de Criminalística do Departamento de Policia Técnico-
Científica da Policia Civil do Estado do Piauí, também mediante solicitação constante do
Ofício nº 3230-S3/25º BC, descreve o material analisado com a massa líquida de 0,2g (dois
decigramas) de substância vegetal, desidratada, prensada, composta de fragmentos de folhas,
caules e frutos, acondicionados em 01 (um) invólucro de papel fino em formato cilíndrico
parcialmente queimado em uma extremidade. Consta no documento que o material descrito
foi submetido a Teste colorimétrico de Fast Blue B, bem como a Análise por Espectrometria
no Infravermelho (FTIR). Face aos resultados obtidos após as análises realizadas, o Perito
que subscreve o Laudo concluiu afirmando que a substância vegetal encaminhada a exame
apresentou resultado positivo para Cannabis sativa L., popularmente conhecida como
maconha (evento 47, LAUDOPERIC2, processo nº 7000073-45.2023.7.10.0010).
Frise-se que a ausência do Termo de Apreensão não se mostra suficiente para
desacreditar todo o arcabouço fático-probatório produzido em sede extrajudicial e judicial.
Tal ausência configura mera irregularidade, perfeitamente suprível pelos demais elementos
dos autos.
Nesse sentido, é o julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO. [...] A
inexistência do Termo de Apreensão, por si só, não configuraria elemento impeditivo para o
decreto condenatório, em casos como o presente, no qual há um conjunto robusto de provas,
inclusive, indiciárias, e a confissão do Acusado que autorizam a formação da convicção do
magistrado, quanto à materialidade e à autoria do crime. [...] (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000573-23.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação:
29/05/2024); (Grifo nosso).

Assim já julgou o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PORTE DE ENTORPECENTE EM AMBIENTE
CASTRENSE. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DA DROGA. IRREGULARIDADE
QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O
Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros julgados, que a ausência do auto de
apreensão não pode, por si só, dar ensejo à nulidade da condenação, se a decisão
condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade
delitiva. [...] (HC 232061 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em
08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2023 PUBLIC 16-11-2023).
(Grifo nosso).

7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao argumento defensivo pela aplicabilidade da Lei nº 11.343/06 no
âmbito da Justiça Castrense, sob o fundamento de que o art. 290 do CPM ostenta proteção ao
mesmo bem jurídico e o de que o militar que se utiliza de droga apenas para consumo próprio
não afronta a hierarquia e a disciplina, este não merece prosperar.
Esta Corte Castrense já pacificou o entendimento de que a Lei de Drogas não se
aplica à Justiça Militar, inclusive sumulando a matéria
3, no que é acompanhado pelo Supremo
Tribunal Federal.
Nesse sentido, o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESFERA
ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. A conduta de
"trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração militar é condição
necessária e suficiente para a caracterização do delito previsto no art. 290 do CPM, fazendo-
se necessária a aplicação do Direito Penal Militar. 2. Não se aplica a Lei nº 11.343/2006 no
âmbito da Justiça Militar da União em razão da especialidade do normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000076-72.2024.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/08/2024, Data de Publicação: 13/09/2024) (Grifo
nosso).

No mesmo diapasão, o julgado da Suprema Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse
sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não
“prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o
STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos
de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para
chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório
constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese
atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de
Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1383339 AgR, Relator(a): ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200
DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022) (Grifo nosso).

7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, cabe à Justiça Militar da União zelar pela regularidade das
Instituições Militares, aplicando a lei com justiça e com o necessário rigor, máxime em se
tratando de crime envolvendo entorpecentes no interior da Organização Militar, devido ao
alto grau de reprovabilidade desta prática.
O delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo
abstrato, ou seja, para a tipificação do crime de posse de entorpecente, não se faz necessária
comprovação de um resultado lesivo, bastando tão somente que o agente pratique qualquer
uma das figuras nucleares do supracitado tipo penal militar, como no caso em tela.
Temos que o artigo 290 do Código Penal Militar é um dispositivo previsto no
ordenamento jurídico nacional que se encontra em plena vigência, não padecendo de
qualquer inconstitucionalidade. O próprio Supremo Tribunal Federal tem confirmado a
recepção do art. 290 pela Constituição Federal de 1988, havendo diversos precedentes nesse
sentido, a exemplo:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código
Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a
Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou
a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1337898 AgR, Relator:
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022). (Grifo nosso).

O delito em questão está capitulado como crime contra a incolumidade e a
saúde públicas. Além disso, com a criminalização da conduta, busca-se proteger a
regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das Instituições Militares, sempre ofendidas
nesses casos. A conduta do agente não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua
vida privada, restando inconteste o perigo de lesão.
Nesse diapasão, cito o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO
DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO.(...) Por se tratar de crime de
perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra
elevado potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência,
manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo,
explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco não só a integridade do Acusado, como também a de terceiros. A tipificação dos delitos
de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. (...).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data
de Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 24/06/2022). (Grifo nosso).

No que diz respeito ao argumento defensivo da ausência de perigo efetivo de
lesão em face da mínima quantidade de droga apreendida, caracterizando o princípio da
insignificância, este não merece acolhida. Não há como aplicar o princípio da insignificância
aos delitos dessa espécie, independentemente da quantidade de entorpecente apreendido, haja
vista os riscos que o militar sob o efeito de substâncias entorpecentes pode causar a si ou a
outrem na Organização Militar. Frise-se que o tipo penal não faz referência a uma quantidade
mínima de entorpecente apreendida para a configuração do delito.
No sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE.
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo
entorpecentes no âmbito das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do
tipo da droga apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades
desempenhadas na caserna. A tese Defensiva, referente à incidência do princípio da bagatela
imprópria, não deve prosperar, pois a conduta do Apelante se revestiu de extrema gravidade,
dotada de lesividade suficiente para a aplicação da sanção penal. (...) Desprovimento do
recurso defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000813-46.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 10/08/2023, Data de
Publicação: 21/08/2023). (Grifo nosso.)

Assim, é incabível a absolvição com base na tese da insignificância, pois o
desvalor da conduta do Apelante atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida
militar. Tal lesão não se restringe aos detentores da posse da substância entorpecente, visto
que oferece perigo à coletividade militar e à estabilidade das relações hierárquicas dentro da
OM, dadas suas peculiaridades.
Em caso de ser mantida a condenação, a DPU requer a aplicação da atenuante
da confissão espontânea prevista no art. 72, III, “d”, do Código Penal Militar; a aplicação, na
dosimetria da pena, da circunstância atenuante da menoridade (artigo 72, I do CPM),
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pleiteando sejam as penas reduzidas abaixo do mínimo legal; e o afastamento da causa de
aumento estampada no art. 290, § 4º, do CPM.
A despeito dos respeitáveis argumentos apresentados pela combativa DPU,
vejamos a literalidade da alínea suscitada:

Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
(...)
III - ter o agente:
(...)
d) confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;
(...)

Uma simples leitura permite observar que, no âmbito desta Justiça Castrense,
além dos requisitos de que a confissão de autoria de crime seja espontânea e do de que seja
feita perante autoridade, só é possível haver atenuação da pena pela confissão quando estiver
também presente um terceiro requisito, qual seja, de que a autoria do crime seja ignorada ou
imputada a outrem, o que não ocorreu no caso em tela, no qual a autoria delitiva do Soldado
EV SAMMUEL ITALIANO DUTRA restou plenamente comprovada por ocasião de uma
revista inopinada. Dessa forma, não merece prosperar esse pedido defensivo subsidiário.
No que diz respeito à aplicação, à dosimetria da pena, da atenuante da
menoridade (artigo 72, I, do CPM), reduzindo-a, há disposição legal expressa proibindo que,
ante uma circunstância atenuante, seja fixada a pena aquém do mínimo legal. É o que se pode
observar da parte final do artigo 73 do Código Penal Militar:

Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena
cominada ao crime. (Grifo nosso.)

Nem mesmo na justiça comum isso é possível, pois, conforme Enunciado nº
231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
4, as circunstâncias atenuantes não podem
reduzir a pena aquém do mínimo legal. Veja-se que, em recente julgamento, a 3ª Seção do
STJ concluiu pela manutenção do enunciado, em decisão assim ementada:
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE
REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO
DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO
DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES
MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA
PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS
ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram
afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da
Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância
atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do
entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação
de decisões já transitadas em julgado.
II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão
geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ,
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de
incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.
III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral
(RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância
atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos
princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da
pena.
IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não
autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o
caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência
do sistema de uniformização de precedentes.
V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte
esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do
anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e
máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a
modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.
VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita
a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal,
de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo
abstratamente cominado pelo tipo penal.
VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade
e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e
criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o
acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231,
STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos
específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.
Recursos especiais desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena
abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no
Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência
para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1869764/MS. Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ. Relator para o Acórdão: Ministro MESSOD AZULAY NETO. Data de Julgamento:
14/08/2024).

Assim, também não merece prosperar esse pedido defensivo subsidiário.
Por fim, não merece acolhida o pedido subsidiário pelo afastamento da causa de
aumento do § 4º do art. 290 do CPM, sob alegação de incidência de bis in idem. Isso porque o
crime previsto no caput do art. 290 é um crime impropriamente militar, podendo, assim, ter
como sujeito ativo tanto militares - em serviço ou não - como civis que se encontrem em
local sob administração militar, conforme preconiza o art. 9°, I, também do CPM. Dessa
forma, a supracitada causa de aumento de pena, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa,
tem como fundamento a maior reprovabilidade das condutas de militares que, estando em
serviço, praticam quaisquer das elementares do tipo penal previsto no art. 290 do CPM, e não
uma nova punição a este sujeito ativo.
Considerando-se que todo militar é orientado sobre a proibição de qualquer tipo
de conduta com relação a entorpecente no interior da Organização Militar, e que tal será
considerada criminosa, nos termos do art. 290 do CPM, a pena aplicada foi razoável e
proporcional ao fato praticado.
Não tendo prosperado as teses defensivas e diante da ausência de causas
excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, a manutenção da condenação é medida que se
impõe, nos termos da Sentença recorrida.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar as preliminares defensivas de nulidade do
processo pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal e de nulidade da
Sentença por deficiência na fundamentação da causa de aumento disposta no §4º do art. 290
do CPM. E, no mérito, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter incólume a
Sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Presidente, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369011v3 e do código CRC d1052063.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 13/3/2025, às 9:19:38
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.(...)§
2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:(...)III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
2. IV - O fato de o apenado haver sido detido em flagrante não impede a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd',
do Código Penal. A respeito já decidiu este Superior Tribunal de Justiça que 'a referida atenuante deve ser aplicada em
favor do sentenciado ainda que a confissão somente corrobore a autoria delitiva já evidenciada pela prisão em flagrante'
(AgRg no HC n. 201.797 ⁄SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 2/2/2015)."AgRg no HC n. 363.566/SP,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017. (Grifos no original)
3. SÚMULA Nº 14 - Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, que
instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe N° 149, de
02.09.14).
4. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
7000533-07.2024.7.00.0000
40001369011 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000533-07.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: SAMMUEL ITALIANO DUTRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar
as preliminares defensivas de nulidade, pelo não oferecimento do acordo de não persecução
penal (ANPP) e pela deficiência na fundamentação do aumento da pena com base no §4º do
art. 290 do Código Penal Militar (CPM) e, no mérito, para negar provimento ao apelo
defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória recorrida. Contudo,
apresentei fundamentos diversos do que consta no voto proferido pelo Ministro Relator
Cláudio Portugal de Viveiros, os quais passo a expor.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Soldado do efetivo variável do
Exército Sammuel Italiano Dutra à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, pela prática do
crime descrito no art. 290, § 4º, do Código Penal Militar (CPM), a ser cumprida em regime
inicial aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 3 anos e o
direito de apelar em liberdade.
Busca a nulidade do processo por falta de oferecimento do acordo de não
persecução penal e por deficiência da fundamentação da sentença condenatória, a absolvição
do apelante por atipicidade da conduta, e, em caso de ser mantida a condenação, a incidência
das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, para reduzir a pena aquém do
mínimo legal, e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 290, § 4º, do CPM.
Nas razões recursais, sustenta as seguintes teses:
(i) o não oferecimento do ANPP viola entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF) que assegura a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) nos
processos penais militares, e a gravidade em abstrato do delito não é fundamento suficiente
para impedir a propositura do acordo, em razão do princípio da legalidade;
(ii) nulidade do processo por deficiência de fundamentação da sentença na parte
em que aplica a causa de aumento do art. 290, § 4º, do Código de Processo Penal Militar
(CPP), conforme dispõem os arts. 93, IX, da Constituição e 315, § 2º, III, do CPP;
(iii) atipicidade dos fatos, com base no princípio da insignificância,
considerando-se a pequena quantidade de droga apreendida, e na aplicação da Lei n.º
11.343/2006 (Lei de Drogas), haja vista a inexistência de perigo em concreto, real e efetivo
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de dano ao bem jurídico protegido, qual seja, a saúde pública;
(iv) a prisão em flagrante não impede a incidência da atenuante da confissão
espontânea, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
(v) a presença do agente em dependências militares é elementar do crime, de
modo que a aplicação da causa de aumento de pena do art. 290, § 4º, do CPM configura bis in
idem (duplo julgamento ou dupla punição pelo mesmo fato);
(vi) nulidade da sentença por não ter sido oferecido o ANPP e pela deficiência
da fundamentação quanto à causa de aumento de pena; e
(vii) as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade permitem a
redução da pena aquém do mínimo legal.
2. Razões de decidir
2.1. Preliminares
2.1.1. Impossibilidade de celebração do ANPP
A legislação processual estabeleceu uma doutrina apropriada para o processo
objetivo, possibilitando soluções consistentes em casos que envolvem as mesmas questões de
direito, com o objetivo de conferir segurança, previsibilidade e lógica à ordem jurídica de
maneira abrangente.
Nesse contexto, o Código de Processo Civil de 2015 criou o incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR) “como instrumento vocacionado à definição de
teses jurídicas, além de garantir roupagem melhor desenvolvida para técnicas já existentes, a
exemplo dos Recursos Especiais Repetitivos e da Repercussão Geral” (SIRDR n.º 15-AgR,
Relator Ministro Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2021, DJe
24/9/2021.)
A via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi utilizada
pelo Superior Tribunal Militar (STM) para enfrentar a controvérsia atinente à aplicação do
ANPP ao processo penal militar. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado
pela então Ministra Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo
Plenário em 2023, sem suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento
do ANPP no âmbito da Justiça Castrense.
Assim, apesar da edição da Súmula n.º 18 do STM e considerando que não
houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos de não persecução pelo
Ministério Público Militar (MPM), os litígios envolvendo a questão vinham sendo
enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça Especializada.
Formulei o pedido de vista no presente habeas corpus exatamente nesse
contexto. Na sessão virtual de 7 a 10/10/2024, o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.000 ainda
não havia sido julgado. Então, concluí que seria necessário melhor examinar a
controvérsia, mantendo os autos em meu Gabinete até o julgamento do mencionado
incidente, por razões de segurança jurídica e isonomia.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação
de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em
concurso de agentes com militares" (grifo nosso).
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto
para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-a do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
justiça militar da união, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é
obrigatória, fica vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
De todo modo, ainda que se admitisse, em tese, a aplicação do ANPP, não
haveria como acatar a pretensão do apelante.
A questão está processualmente superada, em razão do procedimento de
controle da atuação do MPM já realizado na instância de origem e da inexistência de
fundamentos suficientes para justificar o excepcional controle jurisdicional no caso.
O ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada. Tratando-se de
atribuição do Ministério Público, não cabe ao Judiciário propor o acordo de ofício nem
determinar que o Órgão Acusatório o faça, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO PARQUET.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do Ministério Público,
de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à
elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e
suficiência em face do caso concreto.
5. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida
exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.
6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da
propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos
legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de
Não Persecução Penal.
[...] (STJ. RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
10/5/2022, DJe 16/5/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem por objetivo mitigar
o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o Ministério Público.
Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma faculdade do órgão
acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais, deliberar sobre ser a
medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Assim, nos
termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser analisados os seguintes
requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração penal; ii) infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e iii)
necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime.
[...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.)
O entendimento jurisprudencial supracitado se alinha aos postulados do sistema
acusatório, com a inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza
consensual do ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da
ação penal pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução
consensual da lide não pode ficar a cargo do Judiciário. Ademais, havendo recusa expressa
e motivada de uma das partes, qual seja, a acusação, não é possível falar em
consenso, elemento essencial para a celebração do acordo.
Contudo, reconhecer que o instituto consiste em prerrogativa do Ministério
Público, e não em direito subjetivo do investigado (benefício do réu), não impede o exercício
do controle da atuação do órgão acusatório. A deliberação sobre o oferecimento da denúncia
ou da proposta do ANPP fica sujeita ao controle pela instância superior do Ministério
Público, após provocação da defesa, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, e,
excepcionalmente, pelo Judiciário, em situações de manifesta ilegalidade.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a irresignação da DPU quanto à não apresentação de proposta de
ANPP está superada.
O Promotor de Justiça Militar fundamentou sua opção por oferecer a denúncia
na insuficiência do acordo para reprovar e prevenir o crime, na forma do art. 28-A, § 1º, VII e
X, do CPP (processo 7000073-45.2023.7.10.0010/CE, evento 27, DENUNCIA1 e evento 27,
COTA2).
Inconformada, a defesa requereu a remessa dos autos à instância revisional do
MPM, seguindo o disposto no art. 28-A, § 14, do CPP. O juízo de origem deferiu o pleito,
ensejando a instauração do procedimento administrativo n.º 101.2024.000011 no âmbito da
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM. Sobreveio, então, a decisão do órgão colegiado
que negou provimento ao recurso da DPU, com a seguinte fundamentação (processo
7000003-91.2024.7.10.0010/CE, evento 75, ANEXO2):
No caso presente, constata-se que a persecução penal está embasada em crime previsto no
Código Penal Militar, praticado por militar da ativa ao portar substância entorpecente para
consumo em área sob administração militar, com inequívoca ofensa aos princípios da
hierarquia e da disciplina, o que afasta a aplicação do instituto.
Ademais, como relatado, o militar foi flagrado portando entorpecente em sua carteira, além
de estar em serviço e confessar que pretendia consumir a “maconha” durante o próprio
serviço.
Como cediço, nesse aspecto não assiste qualquer razão a diligente Defensoria Pública da
União ao afirmar que o delito do art. 290 do CPM tutela especificamente a saúde pública, sem
representar ofensa a disciplina e a hierarquia.
Bem ao contrário dessa perspectiva defensiva, tem-se que quaisquer das práticas delituosas
insertas nos núcleos dos verbos do tipo do art. 290 do CPM representam séria afronta aos
princípios da hierarquia e da disciplina, além dos riscos a segurança tanto do
aquartelamento, quanto da comunidade e dos integrantes das Forças Armadas, bem como à
higidez física e mental dos militares, com o que já se antevê a inadequação da adoção da
vertente medida despenalizadora ao caso em apreço. Não por acaso, no 9º Encontro do
Colégio de Procuradores da Justiça Militar, ocorrido em Brasília nos dias 24 e 26 de
novembro de 2021, dentre outros diversos temas, a matéria em questão restou debatida e
firmada nos seguintes termos, ad litteram:
Enunciado 4: “O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do
CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime militar.”
Noutro vértice, vale ressaltar que, mesmo nos julgados em que o Supremo Tribunal Federal
entende pela possibilidade de aplicabilidade do ANPP, no âmbito da JMU, a e. Corte Suprema
se posiciona no sentido de que, ainda que presentes os requisitos descritos em lei, o Ministério
Público não está obrigado ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, tampouco
garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo. Nesse sentido inclusive é o recente
julgado do Supremo Tribunal Federal, que em Decisão Monocrática proferida pelo e. Ministro
Gilmar Mendes, nos autos do Habeas Corpus nº 218.809/AM, concedeu “(...) a ordem para
determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação
motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do Acordo de Não Persecução
Penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art.
28-A, § 14, do CPP”, deixando claro que cabe ao Ministério Público avaliar a viabilidade do
acordo e desde que cumpridas as condições legais.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, na hipótese vertente, acompanhando inteiramente a Decisão denegatória
de apresentação de Acordo de Não Persecução Penal do i. Promotor da Justiça Militar, Dr.
FERNANDO TEÓFILO CAMPOS, voto pelo desprovimento do Recurso interposto pela i.
DPU, para manter íntegra a Decisão recorrida.
Diante do exposto, sem adentrar a análise sobre os limites da aplicação do art.
28-A do CPP ao processo penal militar definidos pelo STF (HC n.º 232.254 e HC n.º
245.943-AgR) e pelo STM (IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000), entendo que não há
nulidade decorrente do não oferecimento do ANPP, por já ter sido realizado o controle da
atuação do Ministério Público Militar, seguindo o comando legal do art. 28-A, § 14, do CPP,
e por não haver situação de manifesta ilegalidade que justifique o excepcional controle da
atuação do órgão acusatório por esta Corte Superior.
Voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade pelo não
oferecimento do acordo de não persecução penal.
2.1.2. Causa de aumento de pena do art. 290, § 4º, do CPM
A DPU alega que a aplicação da causa de aumento prevista no art. 290, § 4º, do
CPM, não está devidamente fundamentada, pois a motivação empregada é genérica, e que
sua incidência configura bis in idem, por ser a presença do agente em dependências militares
elementar do crime.
Diversamente do que sustenta a defesa, o Juízo de origem fundamentou a causa
de aumento nos termos da lei. Pautou-se na comprovação constante dos autos de que o
apelante se encontrava em serviço no momento do flagrante delito, conforme demonstra o
seguinte trecho da decisão recorrida:
A materialidade e a autoria do delito estão fartamente demonstradas pela prova material
apreendida com o acusado (1,17 grama de substância entorpecente); pela prova técnica
consubstanciada no laudo pericial que atestou tratar-se de Cannabis Sativa Lineu (APF:
Evento 1, P_FLAGRANTE1, Página 7); pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram
o fato; pela admissão do próprio acusado quanto à prática do delito. O Laudo de Exame
Pericial realizado pelo Departamento de Polícia Técnico Científica (Polícia Civil do Estado
do Piauí) concluiu que “obteve-se resultado POSITIVO para canabinóides característicos da
espécie Cannabis Sativa Lineu (APF: Evento 1, P_FLAGRANTE1, Página 10). [...] De modo
evidente, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que, no dia 24/12/2023, o réu portava
consigo, dentro da Organização Militar, sem autorização, substância entorpecente proscrita
no Brasil. Nesse ponto, considerando que o acusado encontrava-se em serviço no momento da
ação, impondo conformar o delito aos termos da majorante contida no §4º do art. 290 do
CPM, segundo a qual “a pena é aumentada de metade se as condutas descritas no caput deste
artigo são cometidas por militar em serviço”. [...] A propósito, é precisamente o caso dos
autos: as testemunhas declararam que o acusado estava de serviço na guarda, manuseando
Fuzil 7.62, o que demanda atenção plena do militar e um especial dever de cuidado, a fim de
resguardar a segurança da Instituição, a dos militares, a dos civis e, por óbvio, à sua própria
segurança. Trata-se de atividade absolutamente incompatível com o consumo de substâncias
psicotrópicas. (grifo do original.)
Portanto, não há nulidade por carência de fundamentação.
Tampouco prospera o argumento defensivo de ocorrência de bis in idem.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Lei n.º 14.688/2023 inseriu a causa de aumento de pena do art. 290, § 4º, do
CPM ("estar o militar em serviço") como majorante especial em relação à agravante genérica
do art. 70, II, “l”, do mesmo diploma legal.
O objetivo do legislador não foi criar novo tipo penal cuja suposta elementar
"estar em serviço" resultaria em preceito secundário (pena) diverso, mas delimitar
objetivamente o aumento de pena em sua metade para os militares portadores de drogas
ilícitas durante o serviço. O tipo penal é o mesmo, mas com possibilidade de aumento da
pena por estar o militar em serviço.
A teleologia da norma penal que insere essa majorante é desestimular a
incidência do crime de droga no interior da Caserna durante o serviço de guarda e segurança
das instalações, em razão do expressivo potencial de destruição dos armamentos utilizados e
do dano que podem causar nas mãos de um usuário de drogas, bem como preservar os
princípios da hierarquia e disciplina, basilares das Forças Armadas.
Além de não consistir em elementar do crime, pois "estar em serviço" (art. 290,
§ 4º, do CPM) difere, e muito, de "lugar sujeito à administração militar" (art. 290, caput, do
CPM), a causa de aumento tem natureza objetiva e é aplicada na terceira fase da dosimetria
da pena, de modo que não há falar em bis in idem.
Voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por deficiência na
fundamentação do aumento da pena com base no §4º do art. 290 do CPM.
2.2. Mérito
O art. 290, caput, do CPM dispõe que:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Trata-se de crime plurissubsistente e de conteúdo variado, que abrange a
conduta de quem recebe, prepara, produz, vende, fornece, tem em depósito, transporta, traz
consigo, ainda que para uso próprio, guarda, ministra ou entrega, de qualquer forma, a
consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em
lugar sujeito à Administração Militar. O crime se consuma com a prática de qualquer um dos
verbos indicados no dispositivo legal.
A mera conduta de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo substância
entorpecente em área sob a administração militar, é suficiente para a configuração do crime,
independentemente de qual seja sua intenção.
O porte, guarda e/ou uso de substância ilícita dentro da organização militar não
se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas. Na verdade, todas as condutas descritas no art. 290 do CPM devem ser
consideradas como penalmente relevantes, ainda que se classifiquem como crime de perigo
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abstrato, para o qual não há indicação de resultado naturalístico. Seus efeitos são altamente
perniciosos à empregabilidade da tropa, sua moral e, principalmente, à saúde e à segurança de
todos os integrantes da Caserna, tendo em vista os riscos advindos do uso de entorpecentes.
O desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida
castrense, e não apenas para a saúde pública. Importante, ainda, ressaltar que não é necessária
a materialização do dano contra a incolumidade pública para a configuração do crime,
bastando que o militar seja surpreendido portando drogas ilícitas dentro do aquartelamento.
O STM rechaça a tese de ausência de perigo efetivo de lesão à saúde pública
nos chamados crimes de perigo abstrato:
APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no
transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo
do tipo.
2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM,
sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência
da materialização do dano para a consumação.
3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços
essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz
direito fundamental da sociedade.
4. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do
Princípio da Insignificância.
5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (STM.
Apelação n.º 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgado
em 5/11/2020, DJe 17/11/2020 - grifo nosso.)
No caso, está demonstrada a ocorrência tanto da tipicidade formal, pela
correspondência entre a conduta do apelante e o que estabelece a norma penal proibitiva,
quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados
pela lei penal militar. Logo, deve ser afastada a tese defensiva de ausência de lesão ao bem
jurídico protegido pelo art. 290 do CPM.
Essa norma penal, ainda que tipifique delito classificado como de perigo
abstrato, é legítima e constitucional. Todos os verbos que definem o crime são
potencialmente atentatórios aos bens jurídicos tutelados, de modo que a presença de todos e
de cada um deles na descrição do tipo penal não é inócua.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É inadmissível que o militar, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de
armamento, esteja sob o efeito de substâncias ilícitas que interferem ou lhes retiram a
capacidade cognitiva, podendo causar estado de euforia intensa ou “psicose tóxica”. Entender
de modo diverso equivaleria a desprezar os evidentes riscos de dano para a saúde pública e
para a vida castrense decorrentes da prática dos chamados crimes de droga na Caserna.
A circunstância de a quantidade de substância entorpecente apreendida em
ambiente militar ser ínfima não afasta a tipicidade da conduta delitiva, tendo em vista a
relevante missão de defesa da Pátria e o consequente dever de retidão, no quais se inserem os
membros das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição.
De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o princípio da
insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas
para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal,
fazendo-se justiça no caso concreto.” (RHC n.º 113.043, Relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe 23/5/2016.)
A igualdade material ou substancial, que, na lógica aristotélica, consiste em
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas distinções,
permite valoração de juízo diferenciada para situações que requerem menor ou maior rigor, a
depender da estrutura social e laboral em que o agente está inserido. O ambiente da Caserna
exige mais rigor das regras de convivência, pois nele impera o extremo acatamento às
diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do
profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores
de retidão inerentes ao alicerce da hierarquia e da disciplina militares. Logo, justifica-se a não
incidência do princípio da insignificância para o crime militar de posse de substância
entorpecente.
O Plenário do STF ratifica esse posicionamento:
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu
efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da nossa ordem
constitucional, nela embutida a ordem democrática. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional, inclusive a
democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias
não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
funcionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas
basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu
conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de
autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina
importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que
presidem por modo peculiar a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses.
Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de
pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a
normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim,
segundo pautas legais e constitucionais antecipadamente lançadas. Como não pode deixar de
ser, no âmbito de instituições que se definem pelo permanente uso de armamentos.
4. Esse maior apego a fórmulas ortodoxas de conduta não significa perda do senso crítico
quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças
Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento mental democrático.
Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até
porque – diz a Constituição – “às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço
alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência,
entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política
para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar” (§ 1º do art. 143).
5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a ideia-força de que entrar
e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica:
a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser
observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela
via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o
modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras.
Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios
da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a
própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se
poderia chamar de “relações de intrínseca subordinação”.
6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art.
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar o regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis. Precedentes: HCs 94.685, da relatoria da ministra Ellen Gracie (Plenário); e 103.684, da
minha relatoria (Plenário).
7. Ordem denegada. (STF. HC n.º 107.688, Relator Ministro Ayres Britto, Segunda Turma,
julgado em 7/6/2011, DJe 19/12/2011.)
Tampouco prospera a pretensão da defesa de afastar a tipicidade da conduta
perpetrada pelo apelante, com base na incidência da Lei n.º 11.343/2006.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reconheço a eficácia das políticas sociais para recuperar o usuário de
entorpecente e a razoabilidade da fixação de penas alternativas previstos no Código Penal
comum. Contudo, o argumento não é suficiente para fundamentar a incidência da legislação
penal comum no caso, tendo em vista o princípio da especialidade e a plena vigência do art.
290 do Código Penal Militar.
À luz desse princípio, a legislação comum somente seria aplicável se não
houvesse lei específica em sentido contrário. Porém, o CPM traz expressa tipificação mais
rigorosa da posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
atenção às especificidades da Caserna e em homenagem aos princípios basilares da hierarquia
e da disciplina.
Como já visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo que a
posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade.
Não se admite mesclar os regimes penal comum e militar, selecionando as
partes mais favoráveis de cada sistema, para afastar o princípio da especialidade da lei penal
castrense. Esse é o entendimento predominante do STM:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita à
Administração Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM.
2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a
qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à
regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina Militares.
3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente castrense, impede a
aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o
reconhecimento da atipicidade material.
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM,
afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da
exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão
não perfaz essencial se, no conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta.
6. Independentemente do atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos,
realizados antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual
Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria. (STM. Apelação n.º 7000428-
69.2020.7.00.0000, Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgado em 5/11/2020, DJe
2/12/2020 - grifo nosso.)
Ressalte-se que a Lei nº 13.491/2017 visou atrair para a competência da Justiça
Militar da União os crimes que não eram submetidos à jurisdição militar, quando praticados
nas situações elencadas naquela lei. Não se trata de lei penal benéfica superveniente (novatio
legis in mellius). A inclusão do julgamento de crimes previstos na legislação penal comum
praticados no contexto das alíneas previstas no art. 9º, II, do CPM na competência desta
Justiça Especializada, realizada pela Lei n.º 13.491/2017, não revoga as previsões da lei penal
castrense.
Essa conclusão foi ratificada pelo STF, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA
COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO
SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do
assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal
Federal. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 2.
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF. ARE n.º
865.872-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 1º/9/2017, DJe
2/10/2017.)
Portanto, não se justifica a incidência do princípio da insignificância e do art.
28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, ficando mantida a sentença condenatória quanto ao
reconhecimento da tipicidade penal dos fatos perpetrados pelo apelante, nos termos do art.
290, § 4º, do CPM.
No que concerne à aplicação de circunstâncias atenuantes e impossibilidade de
redução da pena-base abaixo do mínimo legal, o Conselho Permanente de Justiça fixou a
pena-base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, e essa pena foi mantida na segunda fase da
dosimetria da pena:
2ª FASE: CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES
Conforme fundamentado, não foi reconhecida a circunstância atenuante relativa à confissão
espontânea do delito (art. 72, III, “d”, do CPM).
No entanto, incide a circunstância atenuante do inciso I do artigo 72 do CPM (por ser o
agente menor de vinte e um anos à época dos fatos). Na espécie, não se opera redução da
pena-base, uma vez que a atenuação da pena deve guardar os limites da pena cominada ao
crime (art. 73, CPM). Ademais, nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Ademais, não se verifica ocorrência de circunstâncias agravantes. Assim, mantém-se a pena
em 1 ano de reclusão. (grifos do original.)
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a DPU requer a redução da pena aquém do mínimo legal,
aplicando-se as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. Quanto à
confissão, alega que sua incidência não é obstada pela ocorrência da prisão em flagrante.
A pretensão da defesa não prospera.
A impossibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal com base
em atenuantes genéricas foi reafirmada pelo STF em 2009, no julgamento da Questão de
Ordem no Recurso Extraordinário n.º 597.270-RG, paradigma do tema n.º 158 da repercussão
geral. A tese foi fixada nos seguintes termos: "Circunstância atenuante genérica não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Relator Ministro Cezar Peluso,
Plenário, julgado em 26/3/2009, DJe 5/6/2009).
Trata-se de precedente qualificado, cuja observância é obrigatória e
vinculante. Portanto, não cabe ao STM deixar de aplicá-lo para permitir a redução da pena
em patamar inferior ao mínimo legal, como pretende a defesa.
Para ilustrar a adoção desse entendimento no âmbito do STJ e do STM, traz-
se os seguintes precedentes:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE. BUSCA VEICULAR REALIZADA MEDIANTE FUNDADAS RAZÕES.
ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. NEGATIVA DE REDUÇÃO DA PENA POR
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO TRÁFICO
INTERESTADUAL E NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, mantendo a condenação por tráfico de drogas.
2. O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, por atuar
como "batedor" no transporte de 85 kg de maconha.
(...)
5. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena, especialmente quanto à
aplicação de atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena. III. RAZÕES DE
DECIDIR
(...)
5. Sobre a confissão espontânea, a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena aquém do
mínimo legal, mesmo que haja reconhecimento de circunstância atenuante.
(...) (STJ. AgRg no HC n.º 947.811/MS, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 19/11/2024, DJe 25/11/2024.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. PENA-BASE NO
MÍNIMO LEGAL. HIGIDEZ DA SÚMULA N. 231/STJ. OVERRULING. NÃO OCORRÊNCIA.
QUESTÃO RECENTEMENTE ENFRENTADA PELA TERCEIRA SEÇÃO. OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MANUTENÇÃO DO APENAMENTO IMPOSTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 2. À luz do subjacente critério trifásico de individualização da pena preconizado por
Nelson Hungria e positivado no art. 68 do CP, não se permite ao julgador, na primeira e na
segunda fase da dosimetria, extrapolar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados
para a aplicação da sanção penal ao sentenciado.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Na hipótese, a Corte de origem afastou o pleito residual de redução do apenamento
imposto, aquém do mínimo legal, conquanto a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea, por força da ainda válida dicção da Súmula n. 231/STJ. (...) (STJ. AgRg
no REsp n.º 2.119.037/PA, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador
Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe 25/11/2024.)
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 72, INCISO I, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
RECONHECIMENTO. AUTORIA CONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. § 2º
DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a
atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas razões
recursais. Ainda que se reconheça a atenuante da menoridade relativa prevista no inciso I
do artigo 72 do Estatuto Repressivo Castrense, a sua aplicação não tem o condão de impor
uma redução da pena-base fixada na primeira fase a patamar aquém do mínimo legal,
porquanto tal desiderato encontra óbice intransponível não somente no art. 73 do Código
Penal Militar, como também no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.’. A atenuação da pena prevista na
alínea ‘d’ do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar pressupõe que, além de a
confissão ser livremente praticada, ou seja, sem qualquer coação, deve ser espontânea, vale
dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente e, além disso, diferentemente
do que ocorre no Código Penal comum, demandasse seja a autoria do crime ignorada ou
imputada a terceiro, sendo certo que, segundo a legislação penal militar, somente nessas
condições é que o sujeito do crime estaria efetivamente contribuindo para a apuração do
delito. Embora na terceira fase da dosimetria da pena, as causas de diminuição, se
reconhecidas, poderão determinar a fixação da pena abaixo do mínimo legal estabelecido na
norma penal incriminadora, o delito no qual o Réu foi incursionado e condenado pelo Juízo
de primeiro grau é o previsto no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, portanto, não
alcançado pela minorante descrita no § 2º do artigo 240 do Estatuto Repressivo Castrense.
Apelo não provido. Decisão por unanimidade.” (STM. Apelação n.º 7000276-
21.2020.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 15/10/2020, DJe
28/10/2020 - grifo nosso.)
Assim, deve ser mantida a sentença recorrida quanto à não redução da pena-
base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena.
Em relação à confissão espontânea, sua incidência como atenuante da pena
exige que a autoria do crime seja, até então, "ignorada ou imputada a outrem" e que o
investigado a tenha revelado de forma voluntária, sem que sua identificação decorra de ação
policial já estabelecida, como a prisão em flagrante.
Quando o agente é preso em flagrante, o conhecimento do crime já é de
responsabilidade das autoridades, o que pode, inclusive, comprometer a espontaneidade da
confissão. Nesse caso, a confissão deve ser considerada como mero reflexo da prisão do
agente, e não como atitude voluntária apta a ensejar o seu uso como circunstância atenuante
da pena.
Esse foi o entendimento adotado pelo legislador, conforme disposição expressa
do art. 72, III, "d", do CPM.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
(...)
III - ter o agente:
(...)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem; (grifo nosso.)
No presente caso, a autoria do crime não era desconhecida nem atribuída a
pessoa diversa do agente. O conhecimento do crime não é resultado, por si só, de uma ação
ativa do autor (confissão), mas de sua prisão em flagrante, fruto da agilidade e diligência dos
militares superiores que realizaram a busca pessoal nos indivíduos presentes no serviço de
guarda do 25º Batalhão de Caçadores, incluindo o apelante. Como decorrência da ação
militar já estabelecida, e não da assunção voluntária da culpa pelo acusado, o conhecimento
da autoria do crime não é apto para ensejar a redução da pena.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal Militar:
APELAÇÃO. ROUBO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO PRATICADO POR CIVIS E MILITAR
EM
QUARTEL
DO
EXÉRCITO.
RECEPÇÃO.
PREVARICAÇÃO.
ATENUANTES.
COMPORTAMENTO MERITÓRIO. CONFISSÃO. (...) 5. As atenuantes do comportamento
meritório e da confissão não são aplicáveis quando, respectivamente, o comportamento do réu
é o esperado na vida civil ou castrense e quando a autoria do delito não é mais ignorada, em
função das outras provas produzidas. (STM. Apelação n.º 0000081-72.2009.7.02.0102,
Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 22/3/2011, DJe 5/9/2011 - grifo nosso.)
APELAÇÃO.
DEFESA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADAS.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. 1. Devidamente justificadas as circunstâncias judiciais consideradas
desfavoráveis, resta plenamente válida e acertada a fixação da pena-base acima do mínimo
legal. 2. A circunstância atenuante da confissão espontânea somente se configura quando a
autoria do fato delituoso é ignorada ou imputada a outrem, conforme preceitua o art. 72,
inciso III, alínea "d", do CPM. Recurso conhecido por unanimidade e não provido por
maioria. (STM. Apelação n.º 7000814-94.2023.7.00.0000, Relator Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, julgado em 11/6/2024, DJe 2/7/2024 - grifo nosso.)
Além disso, a incidência ou não da referida atenuante não altera a dosimetria da
pena fixada na sentença condenatória recorrida. Conforme já exposto, a pena-base foi
estabelecida no patamar mínimo na primeira fase da dosimetria, o que impossibilita sua
redução para aquém do mínimo na segunda fase (análise das circunstâncias agravantes e
atenuantes), conforme jurisprudência dos tribunais superiores e precedente qualificado do
STF (tema n.º 158 da repercussão geral).
Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida também quanto à não
incidência da atenuante da confissão espontânea.
3. Dispositivo.
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter a sentença
condenatória recorrida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368682v33 e do código CRC a6ac6676.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/3/2025, às 16:36:3
7000533-07.2024.7.00.0000
40001368682 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR